Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. RUXOLITINIBE. CUSTO ANUAL SUPERIOR À 210 (DUZENTOS E DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS). REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234/STF. DEVER DE OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
1. O colendo STF fixou a seguinte tese: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG, na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do art. 292 do CPC.” (Tema 1.234/STF).
2. Na hipótese, como se cuida de demanda por medicamento não incorporado ao SUS (não padronizado), com custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, em estrita observância ao Tema no 1.234/STF da Repercussão Geral, cujo acórdão respectivo foi publicado anteriormente ao ajuizamento da ação de origem, declina-se da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, mantendo a decisão de antecipação da tutela recursal outrora concedida até que outra seja proferida pelo d. Juízo Competente.
3. Agravo de Instrumento conhecido. Declínio da competência à Justiça Federal determinado de ofício.